Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704178-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELOISA DOS SANTOS AGRAVADO: JANE DA SILVA, FRANCISCO JOSE DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELOISA DOS SANTOS (ID 23188710) contra JANE DA SILVA e FRANCISCO JOSE DA SILVA, em face da decisão (ID 78247494 do processo de origem) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de interdito proibitório com pedido de liminar cumulada com obrigação e fazer e reivindicatória de propriedade, proposta pelos Agravados, decidiu o que segue: Defiro à parte ré os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Indefiro o processamento do pedido reconvencional. O documento de Id 74791897 atesta que o proprietário do imóvel concedeu à parte ré o direito real de uso sobre o bem. O pedido de imissão na posse é privativo do proprietário do imóvel. Não é a forma eventualmente pública do documento que assegura a possibilidade de imissão na posse e sim a transferência da propriedade, que se dá com o registro imobiliário. Emende-se o pedido reconvencional para adequá-lo ao tipo de documento portado pela autora, tendo em vista que se a autora não tem o documento essencial que viabiliza o processamento do pedido de imissão de posse, a autora possui documento que lhe assegura a possibilidade de pedir que os réus desocupem o bem. Emende-se a inicial da reconvenção para esclarecer qual a solução jurídica que a parte ré pretende que seja dada à edificação realizada no local. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. No mais, os documentos dos autos, em especial as fotografias juntadas pelos autores e os contratos de locação que instruem a petição inicial permitem, por ora, considerar que, ao menos desde o ano de 2017, os autores exercem posse sobre o bem. Além disso, os autores relatam na petição inicial que o lote n. 18 foi adquirido de Gilberto, sendo que a ré informa que Gilberto invadiu o bem no ano de 2001. Pelas alegações de ambas as partes é possível concluir, ao menos por ora, que a posse dos autores remonta ao ano de 2001, de forma que os autores fazem jus à proteção possessória perseguida. Ademais, mesmo que a ré possua autorização de ocupação do imóvel expedida pelo proprietário do imóvel (Id 74791897) isso não lhe assegura a possibilidade de, por si só, ingressar no bem ou agir para obstar a prestação de serviços públicos ao imóvel tendo em vista que o imóvel está ocupado e nada foi decido sobre a ocupação. No caso, é IMPRESCINDÍVEL a atuação do Poder Judiciário para solucionar a controvérsia, principalmente diante da alegação de que a ré ocupa, na verdade, o imóvel vizinho, o de n. 17. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para autorizar o restabelecimento do serviço de fornecimento de água para o imóvel. Para evitar danos a terceiros, determino que a CAESB celebre o contrato de prestação de serviço com um dos autores e, na sequencia, restabeleça os serviços. Os autores deverão informar, no prazo de 5 dias, os dados do responsável pelo contrato a ser celebrado com a CAESB para que seja possível a expedição do ofício. Analisarei todas as demais questões na decisão saneadora que será proferida oportunamente. Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração ID 23188717, os quais não foram acolhidos, nos termos da decisão ID 23188718. Nessa oportunidade o Juízo apenas corrigiu erro material, nos temos a seguir colacionados: (...) A decisão embargada se restringiu à emenda ao pedido reconvencional e à antecipação de tutela. No toca ao pedido reconvencional, foi determinada a emenda para viabilizar o seu processamento. Não há insurgência contra esse aspecto da decisão. Contudo, sano erro material, tendo em vista que consta na decisão que o pedido reconvencional foi indeferido e, na sequencia, há determinação de emenda. Na realidade, a parte ré deve emendar a reconvenção. (...) Essa decisão foi publicada em 07/12/2020 (ID 23188718) o agravo interposto em 09/02/2021, subscrito por advogado com procuração nos autos e desacompanhado de preparo em razão da gratuidade deferida na decisão agravada. Nas razões do recurso a parte Ré, ora Agravante, alega, em suma, que não há interesse de agir no manejo da presente ação possessória, visto que a parte adversa possui tão somente mera detenção e que houve julgamento ultra petita, vez que a parte Autora, ora Agravada, não pleiteou o restabelecimento do fornecimento de água para o imóvel. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Nos termos da decisão ID 23494194, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo. A parte Agravada não apresentou contrarrazões (ID 24276595). Em consulta ao processo de origem, conforme decisão ID 92145479, consta a informação que a parte Agravada, então Ré, desistiu do recurso. Confira-se: Assiste razão à parte ré. A petição com a especificação de provas da parte autora é totalmente intempestiva. O prazo para manifestação foi o concedido na decisão ao Id. 85985298 . O sistema registrou ciência da parte autora no dia 16.03.2021. Logo, o prazo para especificação de provas terminou em 09.04.2021. A manifestação da parte somente veio aos autos no dia 07.05.2021, fora do prazo, portanto. Vale mencionar que não foi concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela parte. A agravante, inclusive, desistiu do recurso. Dessa forma, o prazo correu normalmente. Por todo o exposto, declaro a preclusão quanto à especificação de provas. Anote-se a conclusão para sentença. É o relatório. Considerando o teor da decisão ID 92145479, proferida pelo Juízo a quo, na qual consta a informação que a Agravante desistiu do recurso, intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual perda de interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021 16:55:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador